Tribunal: TJSP
Processo: 2287022-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287022-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante TELLEMAX
CONSULTORIA EM TELEMARKETING LTDA., é agravado DNK INFOTELECOM
PROGRAMAÇÃO E ANÁLISE EM INFORMÁTICA LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287022-20.2019.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19071
Agravo de Instrumento n.o: 2287022-20.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Tellemax Consultoria em Telemarketing Ltda.
Agravada: DNK Infotelecom Programação e Análise em Informática Ltda. ME
Juiz: Luis Mario Mori Domingues
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Desistência do
agravo homologada. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
255/259 (autos de origem), objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 266 (autos de
origem), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.
Sustenta a agravante que deve ser declarada a nulidade da citação no
feito de origem, pois recebida por pessoa sem poderes para tal ato. Entende ser nula a decisão que
determinou a penhora de seus ativos financeiros, tendo em vista que não foi pessoalmente
intimada para impugnar a execução. Defende o cancelamento da penhora de suas contas bancárias.
Requer a concessão da tutela de urgência. Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
A agravada apresentou resposta (fls.290/300).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287022-20.2019.8.26.0000 -dlm
3
Versa o feito de origem sobre exceção de pré-executividade.
A agravante apresentou a petição de fls. 318 requerendo a desistência do
recurso, tendo em vista a realização de acordo entre as partes.
Dessa forma, verifica-se que este recurso perdeu seu objeto, cabendo
apenas a homologação da sua desistência, vez que o pedido da recorrente tem fundamento no
artigo 998 do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pelo meu voto, homologo a desistência para que
produza os seus efeitos legais e julgo prejudicado o recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)